Tribunal: STF
Processo: HC 191180
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alexandre de Melo Carvalho e outros, advogados, em benefício de Nildson de Souza Rodrigues, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.9.2019, não conhecido o Habeas Corpus n. 533.872.
O caso 
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal (apropriação indébita), por duas vezes. Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Nos dias 17 de novembro de 2010 e 25 de agosto de 2011, em horários que não se sabe precisar, na agência n° 4200, do Banco do Brasil, situada nesta cidade de Brasília/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, apropriou-se, respectivamente, das quantias de R$ 9.629,28 (nove mil seiscentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) e de R$ 8.105,40 (oito mil cento e cinco reais e quarenta centavos), totalizando R$ 17.734,68 (dezessete mil setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos, montante esse pertencente à vítima ELIETE SALVIANO DE ARAÚJO e que o denunciado tinha a posse em razão do exercício da profissão de advogado. Narram os autos que o denunciado, que é advogado, patrocinou em nome da vítima ELIETE SALVIANO ação de indenização por danos morais contra o Banco Itaú S.A., processo esse que tramitou perante a 13ª Vara Cível de Brasília (autos n° 2006.01.1.130029-8). ELIETE SALVIANO sagrou-se vitoriosa na referida ação e, por força disso, foram realizados dois depósitos judiciais pela parte vencida em benefício da vítima, o primeiro no valor de R$ 9.329,42 e outro no valor de R$ 7.729,59. Considerando que o denunciado patrocinava a causa e detinha procuração nos autos, requereu ao Juízo a expedição de alvará para levantamento dos recursos, o que foi deferido. Assim, o denunciado, numa primeira ocasião, compareceu na data de 17 de novembro de 2010 na agência do Banco do Brasil já mencionada e ali levantou o montante de R$ 9.629,28 (nove mil seiscentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) referente ao primeiro depósito judicial - fls. 40/41. Posteriormente, repetindo essa mesma conduta, o denunciado voltou na referida agência bancária no dia 25 de agosto de 2011 e, de posse de um outro alvará judicial, levantou a quantia de R$ 8.105,40 (oito mil cento e cinco reais e quarenta centavos), que também estavam depositados na conta judicial - fls. 43/44. Ocorre que nenhum desses valores, embora pertencentes à vítima ELIETE SALVIANO, foram repassados pelo denunciado para sua cliente, que só descobriu que eles foram levantados pelo denunciado em novembro de 2013. Além disso, a vítima tentou por diversas vezes que o denunciado prestasse contas e repassasse os valores que lhe eram devidos, mas não obteve nenhum êxito, o que demonstra de forma cabal o dolo do denunciado em se apropriar em definitivo daqueles recursos” (fl. 1, e-doc. 4).
    Sobreveio condenação à pena de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime aberto, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
    3. A defesa do paciente interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que negou provimento ao recurso.
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 533.872 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a sentença deveria ter sido prolatada pela absolvição do paciente, uma vez que a prescrição se consumou a teor do art. 109, V e dos arts. 111, 117 e 119 todos do CP antes mesmo de sua condenação definitiva, desde o recebimento da denúncia, pois já no oferecimento estava prescrita a pretensão punitiva em abstrato” (fl. 8, e-doc. 1).
    Sustentam que “o crime capitulado pelo art. 168, do Código Penal, como cediço, não admite a modalidade culposa, e para que se haja a conformação do tipo penal de que se cuida, há necessidade de estar presente o dolo, a intenção inequívoca de se apropriar indebitamente de valores, bens que não são de sua propriedade, ou seja, no caso de um agente ter retido consigo valores que grande parte deles é sua por direito, sem dolo, sem intenção inequívoca de causar prejuízo a outra parte uma vez que sacou apenas sua parte, e sem os valores serem da outra parte, não há a tipificação criminal” (fls. 11-12, e-doc. 1). 
    Argumentam que “o acórdão recorrido deixa dúvidas acerca do dolo do agente de se apropriar da coisa, que como se colhe, não é alheia, ademais não há como se caracterizar apropriação se o processo ainda estava em curso e foi expedido pedido de penhora e ALVARÁ DE LEVANTAMENTO provando que o advogado não se apropriou de absolutamente nada, apenas a inexperiência do seu sucessor que foi infeliz em ajuizar esta ação, sem conhecimento jurídico, para um simples levantamento de valores mediante alvará” (fls. 15-16, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “a) Seja concedida liminarmente a Nulidade a partir da Audiência de Instrução e Julgamento (art. 564, IV, CPP), ou o trancamento da Ação Penal pela evidente FALTA DE JUSTA CAUSA, com escorço no artigo 5º, LXVIII, da CF c/c art. 395, III, c/c art. 647/648, todos do CPP ou a absolvição por consumação da Prescrição da Pretensão Punitiva a teor dos artigos 109, V, 111, 117 e 119 do CP. a) Acaso o Nobre Ministro Relator não entenda pelo deferimento da liminar que no mérito seja reconhecida a Nulidade a partir da Audiência de Instrução e Julgamento (art. 564, IV, CPP), ou o trancamento da Ação Penal pela evidente FALTA DE JUSTA CAUSA, com escorço no artigo 5º, LXVIII, da CF c/c art. 395, III, c/c art. 647/648, todos do CPP ou a absolvição por consumação da Prescrição da Pretensão Punitiva a teor dos artigos 109, V, 111, 117 e 119 do CP” (fls. 37-38, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.9.2019, não conhecido o Habeas Corpus n. 533.872.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ao proferir o julgado objeto desta impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 533.872, assentou:
    “Inicialmente, em que pese a tese da prescrição não ter sido objeto de debate nas instâncias ordinárias, por se tratar de matéria de ordem pública e estando os elementos necessários para sua análise coligidos aos presentes autos, passo à análise da matéria. 
    Com efeito, o paciente foi denunciado por prática de dois crimes de apropriação indébita majorada, praticados em 17/11/2010 e 26/8/2011, cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos, acrescida de 1/3, ou seja, 5 anos e 4 meses. Assim, o lapso prescricional é de 12 anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal. 
    Nesse sentido: (…).
    Considerando que entre a consumação dos delitos e o recebimento da denúncia (desde a lei 12.234/2010, que entrou em vigor em 6/5/2010) somente pode ser considerada a pena em abstrato para o crime, inviável o reconhecimento da prescrição, considerando que a denúncia foi recebida em 19/5/2017. 
    A propósito, o art. 110, § 1º, do Código Penal, alterado pela Lei n. 12.234/2010: (…).
    Em relação a alegação de inépcia da denúncia por falta de justa causa, não merece prosperar o pedido, uma vez que deduzida após o julgamento da ação penal em primeira e em segunda instâncias, em que foi analisada de maneira exauriente todos os elementos de prova e afirmada a autoria e materialidade do delito. Nesse sentido: (…).
    Por fim, a negativa de autoria e a atipicidade da conduta em razão da suposta inexistência de dolo são matérias que fogem à seara do habeas corpus em razão da necessidade de aprofundada revisão fático-probatória. Nesse sentido: (…).
    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34,inciso XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração” (grifos nossos). 
    8. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    9. Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na sequência processual.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal” (HC n. 124.693-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.4.2015). 
    Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §§ 5º E 6º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (…). 2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016. 3. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, I, IV, c/c artigo 240, § 2º, do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. (…). 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.939-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019). 
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora